Tribunal: TJSP
Processo: 2254768-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIOS, EM FASE SATISFATIVA – COMANDO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE ANUÍDO PELO EXEQUENTE, RECHAÇANDO AS DEMAIS TESES SUSCITADAS E, AO FINAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCEDIMENTAL PARA SATISFAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIOS, EM FASE SATISFATIVA – COMANDO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE ANUÍDO PELO EXEQUENTE, RECHAÇANDO AS DEMAIS TESES SUSCITADAS E, AO FINAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCEDIMENTAL PARA SATISFAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 422.870,67 – POR RESULTAR DO PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA ENDOPROCESSUAL TÍPICA DECAIMENTO DA EXEQUENTE, RECONHECENDO-SE QUE O AGRAVADO CONTRA ESTA AJUIZOU PRETENSÃO SATISFATIVA EM PARTE CARENTE DO NECESSÁRIO RESPALDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, REMANESCE IMPERIOSA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PORQUE CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, "CAPUT", DO CPC – PROVIDÊNCIA QUE SE COADUNA TAMBÉM COM INTERPRETAÇÃO A "CONTRARIO SENSU" DO ENUNCIADO DO STJ ESTAMPADO NA SÚMULA No 519, EDITADA EM 2015 E ORIGINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA – RECURSO PROVIDO